Tribunal: TJPA
Processo: 0801306-83.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801306-83.2021.8.14.0061

APELANTE: MARIA DE JESUS ALMEIDA BARROS, EUNICE FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL.
PENSÃO POR MORTE. UNIÕES ESTÁVEIS SIMULTÂNEAS. IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEMA 529 DO STF.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. As apelantes ajuizaram ação ordinária em que pleitearam o reconhecimento de uniões estáveis simultâneas com o segurado falecido e consequentemente o rateio da pensão por morte na proporção de 50% para cada.

2. Por se tratar de pensão por morte de segurado do IGEPREV, aplica-se o disposto no art. 3°, II, “a”, art. 6°, I e § 5°, e art. 14, VI, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, em sua redação vigente na data do óbito.

3. O Supremo Tribunal Federal fixou o tema 529 da Repercussão Geral, com a seguinte redação: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”.

4. O caso em apreço se amolda perfeitamente ao tema 529 do STF, na medida em que as apelantes sustentam que o segurado falecido constituiu com ambas, de forma simultânea, uniões estáveis das quais resultaram filhos e pleiteiam a concessão de pensão por morte rateada.

5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 12 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação (processo nº 0801306-83.2021.8.14.0061), interposta por EUNICE FERREIRA DOS SANTOS e MARIA DE JESUS ALMEIDA BARROS contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí proferida em Ação Ordinária ajuizada em face do IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ que julgou improcedente o pedido de rateio dos proventos de aposentadoria por morte do segurado, em razão da alegação de terem constituídos uniões estáveis simultâneas com esse (Num. 47473544).

Em suas razões recursais (Num. 50120073), as apelantes alegam que o segurado falecido constituiu com ambas União Estável, de forma simultânea, havendo filhos de cada uma das relações concomitantes.

Sustentam que o caso não se enquadra na premissa fática do TEMA 529 do STF, segundo o qual não se admite o reconhecimento de uniões estáveis concomitantes e rateio da pensão por morte.

Aduzem que a legislação infraconstitucional admite o rateio da pensão por morte em havendo mais de um dependente do segurado falecido.

Subsidiariamente, requerem o reconhecimento do direito a percepção da pensão por morte a uma das apelantes.

O INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV apresentou contrarrazões (Num. 56729108) em que defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A matéria objeto de análise na presente apelação diz respeito a pretensão das apelantes de reconhecimento da constituição de uniões estáveis concomitantes e, por conseguinte, dos efeitos previdenciários de tal fato, inclusive com rateio dos proventos de pensão por morte.

O Supremo Tribunal Federal fixou a tese 529 de Repercussão geral, em que restou definido ser vedado o reconhecimento de uma segunda união estável, independentemente de ser hétero ou homoafetiva, quando demonstrada a existência de uma primeira união estável, juridicamente reconhecida.

Para a Corte Constitucional brasileira, em que pesem os avanços na dinâmica e na forma do tratamento dispensado aos mais matizados núcleos familiares, movidos pelo afeto, pela compreensão das diferenças, respeito mútuo, busca da felicidade e liberdade individual de cada qual dos membros, entre outros predicados, que regem inclusive os que vivem sob a égide do casamento e da união estável, subsistem em nosso ordenamento jurídico constitucional os ideais monogâmicos, para o reconhecimento do casamento e da união estável, sendo, inclusive, previsto como deveres aos cônjuges, com substrato no regime monogâmico, a exigência de fidelidade recíproca durante o pacto nupcial (art. 1.566, I, do Código Civil).

Neste contexto, se fixou a seguinte tese:

TEMA 529 STF: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”

Assim, o caso em apreço se amolda perfeitamente ao tema 529 do STF, pois o que pretendem as apelantes é o reconhecimento das uniões estáveis concomitantes e os efeitos previdenciários de tal reconhecimento.

Por outro lado, é ônus do apelante demonstrar as razões para que se proceda a distinção entre o caso paradigma e o caso posto a julgamento, ônus do qual as apelantes não se desincumbiram.

Por fim, o pedido subsidiário formulado pelas apelantes não merece conhecimento, na medida em que não foi formulado no primeiro grau de jurisdição, motivo pelo qual importa em inovação recursal, vedada pela legislação processual.

Conforme o art. 515, §1º do CPC/1973, repetido no CPC/2015, art. 1.013, §1º, constituirão objeto de apreciação e julgamento as "questões suscitadas e discutidas no processo", o que limita a argumentação dos recorrentes à matéria discutida nos autos e levadas à apreciação do magistrado.

Nas precisas palavras de Cândido Rangel Dinamarco sobre a inovação recursal, tem-se in verbis:

"Entre os limites da demanda, que o art. 128 do Código de Processo Civil [lei 5.869/73] manda o juiz observar, estão incluídos os fundamentos de fato contidos na petição inicial. O juiz é rigorosamente adstrito aos fatos trazidos na causa de pedir, não lhe sendo lícito decidir apoiado em fatos ali não narrados sem omitir-se quanto a algum deles." (Instituições de Direito Processual Civil, vol. III, 6ª ed., 2009, p.285).

Neste sentido, a Jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS, E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/32. QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. A tese referente à suposta afronta ao princípio da isonomia em nenhum momento foi objeto dos autos, tampouco nas contrarrazões do apelo; logo representa verdadeira inovação, o que é vedado nesta via recursal. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1374164 RS 2013/0074334-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2013). Grifado.

Em sentido semelhante, a Jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado deste Eg. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. DEVIDA EM 70% (SETENTA POR CENTO). DECRETOS NÃO INOVARAM NO ORDENAMENTO JURÍDICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO EM RAZÃO DE NATUREZA IDÊNTICA. MERA RECONFIGURAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. PRECEDENTES STJ E TJPA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDADA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA PELO JUÍZO DE 2º GRAU, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTES DO TJPA QUANTO ÀS MATÉRIAS DEBATIDAS EM CASOS SÍMILES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão. (10141289, 10141289, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-06, Publicado em 2022-07-04).

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

Desembargadora Relatora

Belém, 12/04/2023